Tribunal: TJMT
Processo: 1005337-96.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005337-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TAYNARA OLIVEIRA LIMA - CPF: 067.045.381-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que concedeu indulto natalino à agravada com base no art. 7º, VI, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 e julgou extinta a punibilidade da sentenciada, condenada por tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput c/c § 4º), à pena de 04 anos e 07 meses de reclusão em regime semiaberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
condenação com trânsito em julgado em 24/08/2022;
(ii)
cumprimento regular da pena;
(iii)
requerimento de indulto formulado pela Defensoria Pública;
(iv)
decisão que reconheceu expressamente o preenchimento dos requisitos legais.

3. Requerimento do recurso:
(i)
reforma da decisão concessiva de indulto sob fundamento de que o crime praticado não se enquadra nas hipóteses previstas no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, em razão da pena máxima em abstrato ser superior a cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o crime de tráfico minorado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) permite a concessão do indulto natalino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É cabível o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 nas condenações pelo crime de tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

6. A condenação pelo crime de tráfico privilegiado não se submete ao limite de pena estabelecido pelo artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022, uma vez que esse delito foi incluído entre os crimes permissivos de indulto, conforme se extrai da ressalva contida no art. 7º, VI, do mencionado Decreto Presidencial.

7. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o art. 7º, inciso VI, do Decreto 11.302/2022, excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 11.302/2022, arts. 5º e 7º, VI; Código Penal, art. 107, II; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 878.816/SP; TJMT, EIfNu 1015761-71.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do processo n. 4000226-12.2022.8.16.0044, que, com fundamento no art. 7º, VI, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 e no art. 107, inciso II, do Código Penal,
concedeu

indulto
e
julgou extinta a punibilidade
da agravada
Taynara Oliveira Lima
, relativamente à condenação oriunda do processo n. 0009687-12.2019.811.0015 (id. 270310368 – pp. 11/13).

Em suas
razões recursais
, o agravante requer a reforma da decisão,
sob o argumento de que o crime imputado à agravada, cuja materialidade e autoria foram reconhecidas mediante sentença penal condenatória transitada em julgado (art. 33,
caput
c/c art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), por possuir pena máxima em abstrato superior a 05 (cinco) anos, não se enquadra nas hipóteses previstas no
Decreto Presidencial n. 11.302/2022 e, portanto, não autoriza a concessão do indulto (id. 270310358).

As
contrarrazões
foram pela rejeição da irresignação ministerial e consequente manutenção da decisão proferida pela instância singela (id. 270310361).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 270310363).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso ministerial (id. 279738894).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, a agravada
Taynara Oliveira Lima
foi condenada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do processo n. 9687-12.2019.811.0015, pela prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
c/c art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), à pena de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,

além do pagamento de
441 (quatrocentos e quarenta e um) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 270310367 – pp. 04/15).

A sentença transitou em julgado em 24/08/2022 (id. 270310367 – p. 92) e a agravada deu início ao cumprimento de sua reprimenda.

No curso do processo executivo, após requerimento formulado pela Defensoria Pública (id. 270310368 – p. 3), o Juízo de primeiro grau concedeu indulto natalino e reconheceu a extinção da punibilidade da agravada, consoante abaixo destacado:

“
A douta Defesa da apenada pugnou a concessão do indulto estabelecido pelo Decreto n.º 11.302/2022, sob a condenação originária do processo criminal n.º 9687-12.2019.811.0015, argumentando que conforme decisão monocrática prolatada no HC n. 812.343-SP, do STJ, há a possibilidade de concessão do Indulto com base no Decreto n.º 11.302/2022 ao crime de tráfico de drogas privilegiado.

O Decreto n.º 11.302/2022 em seu art. 7º, inciso VI, de maneira excepcional autorizou expressamente a concessão do indulto para os crimes de tráfico privilegiado. In verbis:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: (...) VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo , no art . 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.

Desse modo, não persiste o argumento invocado pelo Ministério Público a respeito da pena máxima em abstrato ser superior a 05 anos, não podendo o art. 5º do Decreto n.º 11.302/2022 ser apontado como critério impeditivo para a concessão do indulto.

[...]

No mais, não há documentado nos autos qualquer penalidade, sanção ou falta grave cometida nos 12 meses de cumprimento da pena, contados de forma retroativa a data de publicação do Decreto que ocorreu em 22/12/2022.

O que importa no preenchimento dos requisitos autorizadores, a possibilitar o deferimento do pleito realizado pela Defensoria Pública.

Nesse contexto, resta cristalino que não há impedimentos para que a reeducanda seja agraciada com o benefício do indulto na condenação oriunda a ação penal n.º 9687-12.2019.811.0015, diante o preenchimento dos requisitos exigidos.

Isto posto, com fulcro no art. 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 e art. 107, inciso II, do Código Penal, concedo o indulto e julgo extinta a punibilidade da reeducanda Taynara Oliveira Lima, em relação à condenação oriunda da ação penal n.º 0009687-12.2019.811.0015
” (id. 270310368 – pp. 11/13).

Inconformado com a decisão, o
Ministério Público de Mato Grosso
interpôs o presente agravo em execução, cujos termos passo a analisar.

Nas razões recursais, o órgão ministerial requer a reforma da decisão, sob o argumento de que o crime imputado à agravada
, cuja materialidade e autoria foram reconhecidas mediante sentença penal condenatória transitada em julgado (art. 33,
caput
c/c art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), por possuir pena máxima em abstrato superior a 05 (cinco) anos, não se enquadra nas hipóteses previstas no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 e, portanto, não autoriza a concessão do indulto (id. 270310358).

Em seu favor, o agravante aduz que o art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 veda expressamente a concessão do indulto a pessoas condenadas por delito cuja pena máxima prevista no preceito secundário do tipo penal for superior a 5 (cinco) anos, razão pela qual a sentença que declarou extinta a punibilidade da agravada deve ser revogada.

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

Inicialmente, convém destacar que o art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 efetivamente veda a concessão de indulto natalino aos condenados por delito cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato seja superior a 05 (cinco) anos. Neste contexto, confira-se a disposição legal:

“
Art. 5º- Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
” (Decreto Presidencial n. 11.302/2022).

Do mesmo modo, o art. 7º do Decreto Presidencial prevê que o indulto natalino não será concedido, dentre outras hipóteses, aos crimes previstos na Lei n. 9.455/97 (Tortura), Lei n. 9.613/98 (Lavagem de Capitais), Lei n. 11.340/06 (Maria da Penha), Lei n. 12.850/13 (Organizações Criminosas) e Lei n. 13.260/16 (Terrorismo), assim como aos delitos tipificados nos
art. 215
,
art. 216-A
,
art. 217-A
,
art. 218
,
art. 218-A
,
art. 218-B
e
art. 218-C, art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Código Penal.

Em relação à Lei de Drogas, o Decreto Presidencial dispõe que o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no
caput
e no §1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no §4º do referido artigo
, no art. 34 e art. 36 (art. 7º, VI, Decreto Presidencial n. 11.302/2022).

Ao proceder à interpretação do mencionado dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido de que o Decreto Presidencial excetuou expressamente a figura prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 do rol dos crimes impeditivos, de modo que a concessão de indulto aos condenados pelo referido delito se mostra absolutamente viável, independentemente da observância ao requisito objetivo previsto no art. 5º do mencionado Decreto.

Quanto a matéria, registre-se:

“
4. O art. 7º, inciso VI, do Decreto 11.302/2022, excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto, conforme transcrito: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:(...) VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

5. "A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado" (AgRg no HC n. 820.560/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.). Precedentes.

6.
No caso, o executado fora condenado por incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, delito este de tráfico privilegiado, abrangido pelo Decreto n. 11.302 de 22 de dezembro de 2022, em seu art. 7º, inciso VI, como passível de concessão do indulto, não subsistindo o requisito objetivo da pena máxima em abstrato invocado pelas instâncias ordinárias como óbice à indulgência (art. 5º do mesmo Decreto)
” (AgRg no HC n. 878.816/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

De igual maneira, a Turma de Câmara Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento dos Embargos Infringentes n. 1015761-71.2023.8.11.0000, também enfrentou a questão e reconheceu que o crime de tráfico de drogas minorado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06) é uma exceção ao requisito objetivo previsto no art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

Naquela oportunidade, anotou-se que:

“[...]
ao ressalvar o tráfico privilegiado em seu artigo 7º, inciso VI, o Decreto em questão não trouxe qualquer outra limitação para a concessão do indulto, não podendo o julgador assim fazê-lo.

Com efeito, a condenação pelo crime de tráfico privilegiado não se submete ao limite de pena estabelecido pelo artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022, uma vez que esse delito foi incluído entre os crimes permissivos de indulto, sem qualquer ressalva ou limitação.

Logo, ao vedar a concessão do indulto aos condenados por determinados crimes, tem-se que o artigo 7º do Decreto n. 11.302/2022 ressalvou o tráfico privilegiado, permitindo a concessão de indulto independentemente da gravidade abstrata da pena
” (TJMT, EIfNu 1015761-71.2023.8.11.0000).

Portanto, em razão do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 ter excepcionado a figura prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, excluindo-a do rol de crimes impeditivos, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se inalterada a decisão agravada, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025